Tribunal: CARF
Processo: 11020.720122/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720122/2012-46
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.869 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
PRIME TIMBER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA.
NÃO
CUMULATIVIDADE
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação
a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma
mesma empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidas as Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos (Suplente), Alexandre Freitas Costa e Liziane
Angelotti Meira (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720122/2012-46
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.869 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.720122/2012-46

Trata-se de Recurso Especial interposto por PRIME TIMBER INDUSTRIA E
COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, Recorrente, contra o Acórdão 3302-010.935, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser
interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço,
aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de serviços
realizados pelo sujeito passivo. Nesse contexto, não geram direito a créditos de
PIS/COFINS não-cumulativos os gastos com bens ou serviços realizados fora do
domínio espácio-temporal da produção.
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos das
contribuições não-cumulativas, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no
processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito de
insumos os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda. Não há, no caso das transferências internas, mudança de titularidade dos
produtos transportados, não havendo que se falar em operação de venda e,
consequentemente, em “frete na operação de venda”.
Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária referente ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre as despesas com fretes para transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa.

Para demonstrar a divergência jurisprudencial a Recorrente indica como
paradigmas os Acórdãos 9303-007.285 e 9303-004.673, cujas ementas têm o seguinte teor:

Acórdão 9303-007.285
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DESPESAS.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE.
PRODUTOS
INACABADOS E INSUMOS. ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS, CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em elaboração
(inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte integram o custo de
produção dos produtos fabricados/vendidos e, consequentemente, geram créditos da
contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o faturamento mensal.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.869 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.720122/2012-46

DESPESAS.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE.
PRODUTOS
ACABADOS. ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para o transporte de produtos acabados entre estabelecimentos
do contribuinte, para venda/revenda, constituem despesas na operação de venda e geram
créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o faturamento
mensal.
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE. MERCADORIAS PARA
REVENDA.
DEPÓSITO
FECHADO
E
ARMAZÉM
GERAL.
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre as despesas com fretes incorridas com a
transferência/transporte de mercadorias adquiridas para revenda para depósito fechado
e/ ou armazém geral está condicionada à comprovação de que as respectivas
mercadorias estão sujeitas ao pagamento da contribuição, tendo em vista que tais
despesas integram o custo de suas vendas.
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE. MERCADORIAS PARA
REVENDA. PESSOAS FÍSICA, DESONERADAS, SUSPENSÃO.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de mercadorias adquiridas de
pessoas físicas para revenda, de mercadorias desoneradas da contribuição, ou seja,
isentas, alíquota zero, não alcançadas pela contribuição e com suspensão, integram o
custo de suas vendas e não dão direito a créditos passiveis de desconto do valor da
contribuição devida sobre o faturamento mensal.
CRÉDITOS.
CONTRIBUIÇÃO.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA/LIQUIDEZ. PROVAS.
A certeza e liquidez de crédito financeiro decorrente de ressarcimento de créditos de
contribuição tributária devem ser provadas pelo requerente, mediante a apresentação de
documentos fiscais e contábeis que deram origem ao valor pleiteado/compensado.

Acórdão 9303-004.673
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/02/2005
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) contase do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação, ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
CREDITAMENTO
DECORRENTE
DA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
POSSIBILIDADE,
INDEPENDENTEMENTE
DO
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO PELOS FORNECEDORES, MAS DESDE QUE COMPROVADO
O PAGAMENTO DAS TRANSAÇÕES E A CORRESPONDENTE ENTREGA DAS
MERCADORIAS.
Realidade em que as aquisições do sujeito passivo estão sujeitas à apuração de crédito
básico pela aquisição de insumos previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei n° 10.637/02.
Direito o qual deverá ser reconhecido uma vez evidenciado nos autos,
independentemente do recolhimento da contribuição por parte dos fornecedores, a
anotação, no corpo das notas fiscais de entrada, de que as correspondentes operações
estão sujeitas à incidência do PIS e da COFINS. associado à comprovação do
pagamento das transações e da entrega das mercadorias, o que afasta as conseqüências
decorrentes da eventual inidoneidade dos fornecedores. nos termos do artigo 82 da Lei
n° 9.430/96.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.869 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.720122/2012-46

CRÉDITOS BÁSICOS. DESPESAS COM FRETES.
As despesas com fretes para transporte de produtos em elaboração e, ou produtos
acabados entre estabelecimentos do contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas
jurídicas, mediante conhecimento de transporte ou de notas fiscais de prestação de
serviços, geram créditos básicos de PIS, passiveis de dedução da contribuição devida e/
ou de ressarcimento/compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
CREDITAMENTO
DECORRENTE
DA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
POSSIBILIDADE,
INDEPENDENTEMENTE
DO
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO PELOS FORNECEDORES, MAS DESDE QUE COMPROVADO
O PAGAMENTO DAS TRANSAÇÕES E A CORRESPONDENTE ENTREGA DAS
MERCADORIAS.
Realidade em que as aquisições do sujeito passivo estão sujeitas à apuração de crédito
básico pela aquisição de insumos previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei n° 10.637/02.
Direito o qual deverá ser reconhecido uma vez evidenciado nos autos,
independentemente do recolhimento da contribuição por parte dos fornecedores, a
anotação, no corpo das notas fiscais de entrada, de que as correspondentes operações
estão sujeitas à incidência do PIS e da COFINS. associado à comprovação do
pagamento das transações e da entrega das mercadorias, o que afasta as conseqüências
decorrentes da eventual inidoneidade dos fornecedores. nos termos do artigo 82 da Lei
n° 9.430/96.
CRÉDITOS BÁSICOS. DESPESAS COM FRETES.
As despesas com fretes para transporte de produtos em elaboração e, ou produtos
acabados entre estabelecimentos do contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas
jurídicas, mediante conhecimento de transporte ou de notas fiscais de prestação de
serviços, geram créditos básicos de Cofins, a partir da competência de fevereiro de
2004, passiveis de dedução da contribuição devida e/ ou de ressarcimento/compensação.

O Recurso da Contribuinte teve negado seu seguimento por ausência de similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida, conforme Despacho de Admissibilidade fls. 222/228.
A Recorrente apresentou Agravo pleiteando a admissibilidade do seguimento do
recurso especial aviado, tendo ele sido acolhido para fins de dar seguimento ao Recurso Especial
relativamente à matéria "crédito sobre fretes. Transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa", conforme Despacho de fls. 256/260.
No mérito destaca a Recorrente, em síntese, que:
 as operações de transferência entre suas filiais ocorrem por absoluta
necessidade logística da empresa, sendo essenciais e de extrema relevância
para a prática de atividade de empresa, a qual possuiria unidades
produtivas em diversos municípios do Brasil;
 para fazer a exportação, necessita transferir as mercadorias para as filiais
localizadas junto aos portos de Paranaguá e Itajaí;
 a transferência também é necessária para a formação de lotes para a
exportação;
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.869 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.720122/2012-46

 o CARF já reconheceu o direito de crédito do PIS e da COFINS dos fretes
de transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma
empresa, seja transporte de produtos em elaboração, seja no transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte, conforme
demonstrado pelos acórdãos paradigmas;
 que deve ser reconhecido o crédito pleiteado, uma vez que os valores
relativos aos fretes de transferência, entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte, estão contemplados no artigo 3o, inciso II e IX, da Lei no
10.833/03.

Em contrarrazões a Recorrida destaca que o Recurso Especial deve ser improvido
pois:
 “no caso dos fretes, a legislação apenas possibilitou o creditamento nos
termos do inciso IX, art. 3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, ou seja,
nas operações de venda”;
 o “Parecer Normativo COSIT/RFB no 05 também é claro em apontar que
os gastos com transporte (fretes) de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica não podem ser considerados
insumos”;
 “o próprio STJ no REsp no 1.221.770, definiu que tais despesas de fretes
não são consideradas insumos”;
 os acórdãos paradigma constituem “decisões isoladas, que não se
enquadram ao caso em exame e nem vinculam o presente julgamento”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.

Cotejando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática entre eles
quanto ao reconhecimento do direito crédito sobre fretes na transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma empresa.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.869 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.720122/2012-46

Vejamos:
Acórdão Recorrido: 3302-010.935
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos das
contribuições não-cumulativas, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no
processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito de
insumos os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda. Não há, no caso das transferências internas, mudança de titularidade dos
produtos transportados, não havendo que se falar em operação de venda e,
consequentemente, em “frete na operação de venda”.

Acórdão Paradigma: 9303-007.285
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
DESPESAS.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE.
PRODUTOS
ACABADOS. ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para o transporte de produtos acabados entre estabelecimentos
do contribuinte, para venda/revenda, constituem despesas na operação de venda e geram
créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o faturamento
mensal.

Acórdão Paradigma: 9303-004.673
CRÉDITOS BÁSICOS. DESPESAS COM FRETES.
As despesas com fretes para transporte de produtos em elaboração e, ou produtos
acabados entre estabelecimentos do contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas
jurídicas, mediante conhecimento de transporte ou de notas fiscais de prestação de
serviços, geram créditos básicos de PIS, passiveis de dedução da contribuição devida e/
ou de ressarcimento/compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
CRÉDITOS BÁSICOS. DESPESAS COM FRETES.
As despesas com fretes para transporte de produtos em elaboração e, ou produtos
acabados entre estabelecimentos do contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas
jurídicas, mediante conhecimento de transporte ou de notas fiscais de prestação de
serviços, geram créditos básicos de Cofins, a partir da competência de fevereiro de
2004, passiveis de dedução da contribuição devida e/ ou de ressarcimento/compensação.

Pelo exposto, conheço do Recurso interposto.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.869 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.720122/2012-46

Do mérito

No mérito, a temática relativa ao direito ao crédito para as contribuições PIS e
COFINS advindo das operações de transporte de produtos entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte tem dividido este Colegiado.

Em julgamentos realizados no mês de fevereiro do corrente posicionei-me
contrariamente ao reconhecimento de tal direito conforme Acórdãos 9303-014.682, 9303-
014.683 e 9303-014.684.

Analisando o caso dos presentes autos, verifico que os fretes entre
estabelecimentos da Recorrente decorrem da necessidade de transferência das mercadorias
produzidas em diversas unidades localizadas em variados municípios brasileiros para unidades
dela localizadas junto aos portos de Paranaguá e Itajaí, de onde serão exportados.

Estabelece o art. 4o do Contrato Social da Recorrente (fls. 122) que ela tem por
objeto social “a indústria e o comércio de madeiras e seus similares, no mercado interno e
externo, bem como o florestamento, o reflorestamento e agroindústria, podendo, ainda,
participar do capital de outras sociedades”.

Analisando conjuntamente com o objeto social da Recorrente, entendo as
despesas incorridas com fretes cujos créditos foram glosados constituem despesas na operação
de vendas, uma vez que as mercadorias são deslocadas com o fim específico de exportação,
tratando-se, portanto, de um serviço intermediário essencial e necessário à efetivação da
atividade de comercialização final das mercadorias pela Recorrente.

Verifica-se, ainda, que as operações realizadas pela contribuinte, conforme já
relatado nos autos, trata de efetiva operação de venda da mercadoria, sendo assim, sobre as
operações de transferência entre estabelecimentos de produtos acabados da Recorrida, à luz do
princípio da não cumulatividade e da legislação de regência, permitir o creditamento do PIS e
COFINS. Esta transferência é essencial e necessária para a concretização de operações de venda
junto aos clientes da Contribuinte.

Desta maneira, considerando o objeto social do sujeito passivo, entendo que,
geram crédito de PIS/Pasep e Cofins, a decisão acerca do direito à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre as despesas com fretes para transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, deveria ser no sentido de
reconhecer tal direito com supedâneo no permissivo legal contido no inciso IX, do art. 3°, da Lei
n.° 10.833/2003, haja vista serem os serviços de frete utilizados pela empresa necessários para a
atividade final de venda de suas mercadorias, enquadrando-se como despesa de frete na operação
de venda.

Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.869 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.720122/2012-46

Por tais razões, considerando que os fretes de transferência de produtos acabados
constituem etapa essencial à atividade da empresa, a interpretação a ser adotada deveria ser
aquela que tenha por escopo privilegiar a não cumulatividade, ou seja, dever-se-ia conceder o
direito ao crédito referente as despesas com fretes para transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte, pagas e/ou creditadas a pessoas jurídicas, mediante
conhecimento de transporte ou de notas fiscais de prestação de serviços.

Entretanto, a matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp n.o 1.147.902, cuja ementa cabe trazer à colação:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS DE FRETE RELACIONADAS À TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Controverte-se sobre a possibilidade de utilização das despesas de frete, relacionadas
à transferência de mercadorias entre estabelecimentos componentes da mesma empresa,
como crédito dedutível na apuração da base de cálculo das contribuições à Cofins e ao
PIS, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
2. A legislação tributária em comento instituiu o regime da não-cumulatividade nas
aludidas contribuições da seguridade social, devidas pelas empresas optantes pela
tributação pelo lucro real, autorizando a dedução, entre outros, dos créditos referentes a
bens ou serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda.
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram crédito
quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam
suportadas pelo contribuinte vendedor.
4. Inexiste, portanto, direito ao creditamento de despesas concernentes às
operações de transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos de uma
única sociedade empresarial.
5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.147.902/RS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2010, DJe de 6/4/2010.)

A partir do entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça o direito
ao crédito relativo ao frete de produtos acabados somente pode ser reconhecido quando
decorrente de operações de venda, e na hipótese de ter ele sido suportado pelo vendedor, salvo
na hipótese de imposição legal de frete especializado do produto acabado.

Os presentes autos versam sobre pedido de ressarcimento cumulado com
declarações de compensação, transmitidos por PER/DCOMP, no qual a Recorrente indica crédito
de contribuição para o PIS não-cumulativa, relativa ao 4o trimestre de 2007, sem que tenha
acostado qualquer documento que pudesse dar suporte à hipótese de se tratar de frete decorrente
de operação de venda por ela suportado.

Dispositivo
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.869 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.720122/2012-46

Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial, e no mérito nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 284
DF CARF MF
Original